Tribunal: TJMT
Processo: 1026879-52.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026879-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HERMES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.883.281-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (APELANTE), CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS - CPF: 887.379.181-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 38.053.184/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026879-52.2022.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

HERMES RODRIGUES DA SILVA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica referente a serviço de “Clube de Seguros”, condenou as rés à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustentou ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral, excesso do valor indenizatório e necessidade de adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta bancária sob sua administração; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro; e (iii) determinar se descontos indevidos de pequena monta, desacompanhados de outras consequências lesivas, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento dos serviços e responde pelos descontos efetivados em conta bancária por ela administrada, incidindo a responsabilidade objetiva prevista nas normas consumeristas e o entendimento da Súmula 479 do STJ.

A negativa de contratação pelo consumidor transfere às requeridas o ônus de comprovar a regular constituição do vínculo contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de instrumento contratual, gravação da contratação telefônica ou outro elemento idôneo de prova impede o reconhecimento da validade da contratação e justifica a declaração de inexistência da relação jurídica.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de atuação dolosa ou de má-fé na cobrança indevida, não bastando a simples inexistência de comprovação da contratação.

A restituição administrativa dos valores descontados revela incompatibilidade com a alegação de intenção deliberada de lesar o consumidor e afasta a incidência da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O reconhecimento do dano moral demanda demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não decorrendo automaticamente de toda irregularidade contratual.

Descontos indevidos que totalizam R$ 89,70, sem inscrição em cadastros restritivos, bloqueio de benefício, comprometimento da subsistência ou prova de constrangimento relevante, não ultrapassam a esfera dos meros dissabores cotidianos.

O afastamento das condenações de conteúdo econômico, com manutenção apenas da declaração de inexistência da relação jurídica, caracteriza sucumbência recíproca e impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta bancária por ela administrada, ainda que alegue atuar apenas como intermediadora do serviço.

A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, mas não enseja, por si só, a repetição do indébito em dobro.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé ou cobrança conscientemente indevida.

Descontos indevidos de reduzido valor, desacompanhados de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configuram dano moral indenizável.

A procedência apenas do pedido declaratório, com rejeição dos pedidos condenatórios, caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 85, § 14, 98, § 3º, e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026879-52.2022.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

HERMES RODRIGUES DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1026879-52.2022.8.11.0041, ajuizada por
HERMES RODRIGUES DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica que deu origem aos descontos impugnados, condenar as rés ao pagamento do complemento da repetição do indébito em dobro no valor de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, ao argumento de que atuou apenas como intermediador financeiro dos descontos realizados, não possuindo qualquer ingerência na contratação do seguro celebrado entre o autor e a corré Clube de Seguros do Brasil.

No mérito, afirma inexistir falha na prestação de seus serviços, defendendo que não participou da formalização da avença e que eventual irregularidade decorreria exclusivamente da atuação da empresa responsável pela oferta do produto.

Assevera, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da condenação por danos morais, sustentando que os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, inexistindo prova de efetivo abalo à honra ou à dignidade da parte autora.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado, por entendê-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Defende também a necessidade de observância da Taxa SELIC como índice aplicável à atualização do débito, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, para que incidam apenas a partir da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, para afastar ou reduzir a condenação por danos morais e adequar os consectários legais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar não comporta acolhimento.

Embora o apelante sustente que atuou apenas como intermediador financeiro, verifica-se que os descontos questionados foram efetivados em conta bancária por ele administrada, circunstância que o insere na cadeia de fornecimento dos serviços discutidos nos autos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da prestação do serviço.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, eventual fraude ou irregularidade relacionada à origem dos descontos não afasta a legitimidade da instituição financeira para responder pela demanda, uma vez que a movimentação financeira ocorreu no âmbito dos serviços por ela disponibilizados.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de ação ajuizada por consumidor aposentado que afirma jamais ter contratado o serviço denominado “Clube de Seguros”, embora tenha sofrido descontos mensais de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a correção da sentença que reconheceu a inexistência da contratação, condenando as requeridas ao pagamento de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Inicialmente, observa-se que a sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica por ausência de comprovação da contratação, conclusão que não merece reparos.

Com efeito, diante da negativa expressa do consumidor, incumbia às requeridas demonstrar a regular constituição do vínculo contratual, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, não foi apresentado instrumento contratual subscrito pelo autor, gravação da alegada contratação telefônica ou qualquer outro elemento probatório apto a evidenciar manifestação válida de vontade.

A mera juntada de documentos produzidos unilateralmente pela fornecedora não se mostra suficiente para comprovar a regularidade da contratação impugnada.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica e reconhecer a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes.

Todavia, solução diversa deve ser adotada quanto às condenações patrimoniais impostas às requeridas.

No que se refere à repetição do indébito, verifica-se que a sentença condenou as demandadas ao pagamento da dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, embora reconhecida a inexistência da contratação, não se verifica nos autos demonstração de que as requeridas tenham atuado de forma dolosa ou conscientemente direcionada à realização de cobrança sabidamente indevida.

A prova produzida revela a ausência de comprovação da contratação, circunstância suficiente para declarar a inexistência da relação jurídica, mas insuficiente, por si só, para evidenciar a má-fé necessária à imposição da penalidade correspondente à devolução em dobro.

Ao contrário, verifica-se que a empresa responsável pela cobrança procedeu à restituição administrativa dos valores descontados, no montante de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos), circunstância incompatível com a alegação de deliberada intenção de lesar o consumidor.

Ausente demonstração de má-fé, não há fundamento para a manutenção da condenação relativa à repetição do indébito em dobro.

Como a restituição simples já foi realizada administrativamente, inexiste saldo material remanescente a ser ressarcido.

Também merece reforma a sentença no tocante à condenação por danos morais.

É certo que os descontos realizados mostraram-se indevidos. Contudo, o reconhecimento do dano moral exige a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não decorrendo automaticamente de toda e qualquer irregularidade contratual.

No caso concreto, os descontos totalizaram R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos), distribuídos em três parcelas de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos).

Não há notícia de inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, protesto, bloqueio de benefício previdenciário, suspensão de serviço essencial ou qualquer outra circunstância capaz de demonstrar efetiva repercussão extrapatrimonial.

Igualmente não foi produzida prova de comprometimento da subsistência do demandante ou de situação concreta de constrangimento, humilhação ou sofrimento que ultrapasse os transtornos inerentes ao episódio narrado.

Embora a conduta das requeridas revele falha na prestação dos serviços, a situação retratada nos autos não extrapola a esfera dos dissabores cotidianos, mostrando-se insuficiente para justificar a imposição de indenização por danos morais.

Por fim, a reforma da sentença quanto aos pedidos condenatórios impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Isso porque, embora o autor tenha obtido êxito no reconhecimento da inexistência da relação jurídica e na declaração de inexigibilidade dos débitos, restaram afastadas as condenações relativas à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, que constituíam os pedidos de conteúdo econômico formulados na inicial.

Verifica-se, assim, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, porquanto ambas as partes decaíram de parcela relevante de suas pretensões, circunstância que impõe a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a vedação de compensação prevista no art. 85, §14, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação relativa à repetição do indébito em dobro, reconhecendo suficiente a restituição simples já realizada administrativamente, bem como para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, na forma do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, redistribuo o ônus, para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, observada, quanto ao autor, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026